Tribunal: TJES
Processo: 0007707-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007707-52.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO COSTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A prova colhida é tranquila no sentido comprovar não apenas o
emprego de grave ameaça, elemento hábil a amoldar a conduta a roubo,
como, também, a
atuação do agente em unidade de desígnios
, circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

2.
Dosimetria. Pena base proporcional. Sanção pecuniária desproporcional à pena corporal. Excesso corrigido.

3.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007707-52.2021.8.08.0012

APELANTE: CAIO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Caio Costa de Oliveira
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II c.c art. 14, II e 70, todos do Código Penal,
condenando-o à pena de
4 anos e 3 meses de reclusão e 144 dias-multa,
em regime semiaberto.

O recorrente, em síntese, pugna pela
exclusão da causa de aumento
relativa ao
concurso de agentes,
a revisão da
pena base
e

a incidência da
atenuante da confissão espontânea
.

Ao menos quanto à responsabilidade penal, o recurso não merece acolhimento.

A prova colhida é tranquila no sentido comprovar não apenas o
emprego

de

grave

ameaça
, elemento hábil a amoldar a conduta a roubo,
como, também, a
atuação do agente em
unidade

de

desígnios
, circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia 11 de agosto de 2021, na Rua Mimoso do Sul, bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, o recorrente, em concurso com um indivíduo não identificado, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, pertences de Carlos Inácio Leite Rodrigues, Fernanda Galdino Soares e Adriana Ângelo Galdino Schunk.

Pelo que consta dos autos, o apelante, mediante simulacro de arma de fogo que encontrava em sua cintura, abordou as vítimas na rua, exigindo a entrega de seus pertences, enquanto seu comparsa lhe dava cobertura. Ainda como narra o MP, Carlos Inácio reagiu ao assalto e, na tentativa de segurar o recorrente, entrou em luta corporal, ocasião em que o comparsa se evadiu do local. Durante a luta, o simulacro que era portado pelo apelante se quebrou, oportunidade em que várias pessoas que passavam no local se aproximaram para tentar agredi-lo.

Perante a autoridade policial (fl. 08-10), as
vítimas
foram categóricas ao registrar a prática do delito
mediante o concurso de agentes.

Carlos Inácio Leite Rodrigues (fl. 08
) disse que “
estava na porta de sua casa, juntamente com sua esposa Fernanda Galdino Soares e sua sogra Adriana Ângelo Galdino, quando dois indivíduos vieram de aproximando, sendo que um ficou mais distante e o outro abordou o declarante, sua esposa e sua sogra
”.

Adriana Angelo Galdino Shunk e Fernanda Galdino Soares
também foram claras ao destacar que “
dois indivíduos vieram se aproximando, sendo que um ficou mais distante e o outro os abordou
” (
fl. 09
), sendo Caio responsável pela abordagem fracassada, o que levou o outro indivíduo a fugir do local
“no momento em que Carlos entrou em luta corporal com Caio” (fl. 10).

Em juízo (mídia em anexo) as vítimas ratificaram as versões inquisitoriais, esclarecendo o
modus operandi
dos envolvidos, de onde é possível extrair o concurso de crimes.

Interrogado em juízo, o réu confessou o delito, declinando, contudo, o concurso de agentes.

Deste modo, a versão da defesa
técnica, pretendendo o afastamento da causa de aumento, não encontra respaldo nas palavras da vítima.
É dizer: os elementos constantes dos autos demonstram
com

clareza
a subtração da coisa mediante o emprego de violência e com o
concurso

de

agentes
, causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

No tocante a dosimetria, apenas um ponto deve ser retificado. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o MM. Juízo singular fixou a sanção básica no menor patamar previsto em lei (4 anos de reclusão). No entanto, elevou a pena de multa ao patamar de 48 dias-multa sem estabelecer qualquer fundamentação.

Por conseguinte, redimensiono a pena base para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o apelante requer a incidência da
atenuante da confissão espontânea
. Frise-se, contudo, que apesar da admissão do agente e a contribuição para a busca da verdade real, a sanção base encontra limites no enunciado sumular nº 231 do STJ.

Na terceira fase, anotou-se a
redução de 1/3
diante da figura do
conatus
(CP, art, 14, II)
, o acréscimo da mesma fração em razão do
concurso de agentes (CP, art. 157 §2º, II)
e a elevação
de 1/5
ante o concurso formal (CP, art. 71), levando-se em consideração o número de vítimas atingidas. Nesse particular, entendo que as frações observam o princípio da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena, não merecendo qualquer reforma.

Por conseguinte, mantenho
a pena definitiva
em
4 anos e 3 meses de reclusão
, redimensionando, no entanto, a
sanção pecuniária
, a qual deve ser estabelecida em
12 dias-multa.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de rever a sanção pecuniária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)